Tribunal: TJPA
Processo: 0810711-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810711-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810711-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE51721

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO –
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR O ENTENDIMENTO FIRMADO -

PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO DADA A ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS E TAXAS. DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que julgou improvido o Agravo de Instrumento interposto por si, através da decisão monocrática de ID 17190220.

Em suas razões recursais aduz a agravante que estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida pela ora agravante,
considerando as abusividades alegadas na petição inicial, que ensejariam a modificação do contrato, com apuração de novos valores de saldo devedor.

Argumenta ainda o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacando que o pagamento da parcela incontroversa não implica risco ao banco, e a medida não é irreversível, enquanto o não afastamento da mora pode acarretar prejuízos imediatos ao agravante, como a restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, provendo o Agravo de Instrumento interposto por si.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 18078308).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de interposto pela ora agravante.

Pela an
á
lise das raz
õ
es do presente Agravo, depreende-se que a agravante n
ã
o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modifica
çã
o do
“
decisum
”
, mas t
ã
o somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da pe
ç
a recursal, visando rediscutir mat
é
ria.

Em an
á
lise acurada dos autos, observou-se que a decis
ã
o ora guerreada levou em considera
çã
o todo o acervo probat
ó
rio
constante dos autos, uma vez que, como já bem explanado no decisum, a verificação da legalidade ou não dos valores do contrato na forma em que foi devidamente contratada é matéria a ser dirimida no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual o deferimento de medidas antecipatórias sem a oitiva da parte adversa é de ser realizado com cautela e em hipóteses excepcionais.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, pelos motivos acima expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 13917282, em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 30/04/2024